Tribunal: TJSP
Processo: 2190811-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EXPEDIDO NO BOJO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO E NA QUAL A EMBARGANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO - PROPRIEDADE DA EMBARGADA COMPROVADA PELA MATRÍCULA DO IMÓVEL E POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EXPEDIDO NO BOJO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO E NA QUAL A EMBARGANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO - PROPRIEDADE DA EMBARGADA COMPROVADA PELA MATRÍCULA DO IMÓVEL E POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELA EMBARGANTE QUE CONFIGURA APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO - INCOMPROVADO PERIGO DE DANO OU DANO IRREVERSÍVEL COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA - EMBARGANTE QUE ADMITE NÃO RESIDIR NO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO - REQUISITO IMPRESCINDÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 300 CPC - INDEFERIMENTO QUE É MEDIDA DE RIGOR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.